Tribunal: STF
Processo: RE 96869
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
- Ação de reintegração de posse.
Ofensa constitucional não prequestionada nem comprovada (Súmulas 282 e 356) e negativa da Súmula 327 não comprovada e inservível para elidir, à época, os óbices do artigo 308, V e VIII do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Recurso extraordinário não conhecido.